Tribunal: TJMT
Processo: 1017150-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017150-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), EVERTON CARRARI - CPF: 973.072.621-34 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO ANULATÓRIA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por EVERTON CARRARI, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017150.62.2021.811.0000, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id.117704453)

Sustenta a parte embargante que a decisão embargada é e omissa, contraditória e obscura, haja vista ter deixado de se pronunciar sobre pontos nevrálgicos delimitados na causa de pedir externada pelo Agravante.

Aduz que apesar do julgado fazer expressa menção em seu relatório quanto ao inconformismo do agravante no que se refere a realização dos leilões sem a devida notificação do Agravante, a parte dispositiva é absolutamente omissa quanto a este ponto.

Argumenta que pela transcrição da parte dispositiva do Julgado, Vossa Excelência considerou os documentos ID 63946697 e 63946698, como documentos suficientes a constituição da mora e consolidação da propriedade pelo Banco Bradesco.

Acrescenta-se que, deve considerar razoável a necessidade desta corte dissolver tal contradição, fundamentando o desprezo a regra insculpida no artigo 493 do CPC, ao mesmo tempo que recepciona os documentos juntados pela parte agravada. Além disso, necessário se faz que esta corte observe que referida certidão não é acompanhada do necessário recibo nela mencionado.

Por fim, afirma que há omissão quanto ao requerimento de (id. 17188482 – RETIRADA DE PAUTA) em razão de estar tramitando o Agravo de Instrumento no Agravo de Instrumento 1001125-37.2022.8.11.0000, no qual figura como AGRAVADA: FRANCHINI VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, autos estes que também tem o mesmo objeto do presente feito e certamente redundará em decisões conflitantes ou prejudicará o direito do Agravante.

Requer seja recebido, conhecido e provido os presentes embargos de declaração, a fim de que sejam apreciados aos argumentos retro, fazendo expressa menção acerca da não aplicação do artigo 493 do CPC ao caso em tela, haja vista tratar-se de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito e influi no julgamento do mérito, cabendo ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão (artigo 493, do CPC). b) que se faça expressa menção na parte dispositiva do acordão, acerca da ausência de notificação do agravante quanto aos leilões realizações pela parte Agravada, sob pena de se obstaculizar o acesso a instância superior, por supressão.

Ainda, que se faça considerações expressas quanto ao desprezo à regra insculpida no artigo 493 do CPC, ao mesmo tempo que recepciona documentos juntados pela Agravada com a contestação ao aditamento da inicial (IDs. 63946697 e 63946698), fazendo expresso apontamento alhures desta condição, já que apesar do primeiro documento fazer referência a existência de recibo, não há nos autos qualquer documento que comprova tal condição.

Contrarrazões. (id.120446457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
T
rata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por EVERTON CARRARI, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017150.62.2021.811.0000, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id.117704453),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INDEFERIMENTO DE EMENDA À INICIAL E PURGAÇÃO DA MORA – INTIMAÇÃO EFETIVADA – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 329, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inviável a emenda da inicial requerida após a citação do réu sem seu expresso consentimento (art. 329,II, CPC). Deve ser indeferido o pedido de nulidade de consolidação da propriedade do imóvel em questão, tendo em vista estar devidamente notificado o réu, consoante certidão do Oficial do Registro de Imóveis de ID 63946697, tendo ocorrido a consolidação da propriedade, devido à ausência da purga da mora.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Nota-se que no v. acórdão, foram analisados os pontos nos quais a parte embargante afirma serem omissos e contraditórios, não se vislumbrando fundamentação que justificasse o acolhimento do presente recurso; portanto, sem insurgência, as argumentações contidas nos embargos.

Ademais, não se omite a turma julgadora que não se pronuncia sobre pedido de adiamento protocolizado pouco tempo antes do início da sessão no tribunal (id. 117188481); bem como, pelo ausência de prejuízo à este recurso, pelo fato do recurso mencionado para a retirada, não ter sido no momento do pedido nem analisada a liminar.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022